Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725846-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RICARDO DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14635471, admitiu o recurso especial interposto por JOSÉ RICARDO DE SOUZA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068), afetado para a uniformização da controvérsia “Legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24148661). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019